Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-45.2020.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001903-45.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIOVANA MORANDINI - CPF: 000.425.991-21 (APELADO), PATRIK DOS SANTOS - CPF: 023.325.271-17 (APELADO), PAULO ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS - CPF: 039.413.081-22 (APELADO), DERLY FABRIS - CPF: 593.540.469-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GIOVANA MORANDINI - CPF: 000.425.991-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001903-45.2020.8.11.0010 – CLASSE 417 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE: - DERLY FABRIS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA –
2) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
– IMPROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE OS FATOS E A AÇÃO PRATICADA PELO APELANTE –
3) REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA
– VIABILIDADE –
QUANTUM
REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa.

2)

Comprovado nos autos que o acusado iniciou as agressões contra a vítima devido ao fato desta ter comentado que pretendia se mudar de cidade, sendo tal razão absolutamente desproporcional às consequências geradas, fica demonstrada a existência de motivo fútil, devendo ser mantida a agravante aplicada.

3)

O valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento às custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4)

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por Derly Fabris, visando reformar a sentença proferida nos autos

n.o 1001903-45.2020.8.11.0010, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou à pena de
03
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 9o, do Código Penal
, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006. (Id.

78243979).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 78243981) o apelante pleiteia sua absolvição ante a alegação de legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante do motivo fútil e, por fim, a redução do valor fixado a título de indenização mínima do art. 387, IV do CPP.

Em contrarrazões (Id. 78243989), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença da r. sentença condenatória.

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso,
com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id. 83530952-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da sentença condenatória (Id. 78243979), que no dia 20 de dezembro de 2019, o apelante, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06, ofendeu a integridade corporal da companheira Giovana Morandini. Segundo apurado, o apelante e a vítima viviam em união estável há cerca de um ano e meio e não tiveram filhos.

No dia dos fatos, eles trabalharam o dia inteiro, sendo que, no final do expediente, o apelante ingeriu bebida alcoólica e começou a questionar a vítima a razão de ela não estar feliz. Ela respondeu que apenas estava cansada, mas ele a acusou de estar se relacionando com outros homens e de não estar feliz com ele. Em seguida, ele a segurou pelo pescoço. A vítima tentou fugir, mas foi puxada pelo cabelo. O apelante trancou o local e levou a vítima para uma salinha. Lá a agrediu por mais de uma hora e meia, buscando confissão de traição. A vítima conseguiu gritar por socorro e o denunciado fugiu, mas foi localizado e preso em flagrante delito.

Em razão de tais fatos o apelante foi condenado como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 129, §9o do Código Penal, nas cominações da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, nos termos do artigo 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

A materialidade está demonstrada através da denúncia (Id. 78240516 e 78240517), auto de prisão em flagrante (Id. 78240518 – p. 08), pedido de providências protetivas (Id. 78240518 – p. 22/24), boletim de ocorrência (Id. 78240518 – p. 43/45), laudo de exame de corpo de delito (Id. 78240518 – p. 67/72) e declarações prestadas em ambas as fases procedimentais.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos do depoimento da vítima, segundo a qual, no dia dos fatos, seu companheiro/apelante lhe agrediu com apertões nos braços e que ele iniciou as agressões e ela apenas revidou.

1)

DA ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

Inicialmente, requer a defesa a absolvição do apelante pelo reconhecimento da legítima defesa, com a consequente exclusão da ilicitude da conduta.

No entanto, não há como acolher a almejada pretensão, porquanto o conjunto probatório não demonstra que a ação se deu nessa circunstância, não evidenciada a presença dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal.

Da mesma forma, a
autoria

delitiva é indubitavelmente de responsabilidade do recorrente, diante do que consta dos depoimentos juntados aos autos.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial o
apelante

afirmou (Id. 78240518 – p. 31/35,
verbis
:

“(...) QUE o interrogado alega que mantem um relacionamento com a vítima a um ano e meio e a cerca de seis meses moram juntos; QUE a vítima tem um temperamento muito difícil, é bipolar e tortura o interrogado psicologicamente por ciúmes; QUE na data de 20/10/2019 o casal discutiu por causa do ciúmes inexplicável da vítima, tendo a vítima partido para cima do interrogado e como a vítima é forte e estava transtornada, machucou o interrogado com mordidas; QUE o interrogado ficou o tempo todo sendo ameaçado pela vítima, que dizia que ia chamar a polícia e saiu correndo pela rua, sendo certo que o interrogado não acreditou que ela chegaria a esse ponto, pois o interrogado nunca passou por isso e não havia agredido a

vítima; QUE o interrogado foi pra casa e algum tempo depois recebeu a polícia em casa, que o conduziu até esta delegacia; QUE o interrogado afirma que não deseja representar contra Giovana Morandini pelo crime de lesão corporal neste momento e fica cientificado de que tem seis meses para fazê-lo; Que o interrogado tomou conhecimento de que a vítima requereu medidas de proteção, a seu pedido, para evitar confusão, já que afirma que é a vítima que sempre o procura para reatar o relacionamento do casal (...)”.

Na fase judicializada o apelante disse
“que este fato ocorreu em outubro; que acha que foi vinte de outubro e não foi vinte de dezembro; que voltaram e estão trabalhando juntos; que estão vivendo juntos; que devido a este problema pararam até de beber; que não teve mais problema; que estavam trabalhando e na hora de encerrar o expediente, como era domingo e não iria trabalhar mais no dia, resolveram tomar uma; que começaram a discutir e um querendo falar mais que o outro e o outro não querendo ouvir; que não vai mais falar”
.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Giovana Morandini narrou que no dia dos fatos seu companheiro/apelante lhe agrediu com apertões nos braços e que ele iniciou as agressões e ela apenas revidou, conforme se verifica:

“(...) (Promotora) Trata-se de um processo criminal, que consta que no dia 20/12/2019, o Derly que é seu companheiro, teria causado uma lesão na senhora de um desentendimento que vocês tiveram, isso aconteceu? (Vítima) Aconteceu que a gente estava trabalhando, a gente trabalha muito na verdade e com tanta coisa a gente vem tomando remédio tarja preta (...) (Promotora)
Nesse dia ele causou uma lesão na senhora, como que foi isso? (Vítima) Sim
. (Promotora) Como que foi, onde ele causou essa lesão? (Vítima) Não posso negar os fatos, até porque foi feito exame de lesão corporal nele e em mim. (Promotora) Isso, ele também ficou com lesões? (Vítima) Sim, tanto ele quanto eu. (Promotora) Certo, então como que foi isso? (Vítima) Então a gente vinha muito tempo trabalhando exaustivamente, tomando tarja preta pra dormir, misturamos com cerveja e partimos para a agressão, a verdade é essa; (Promotora) Tá, e ai? (Vítima) Nós nos agredimos porque ninguém quer ficar por baixo e eu não tenho como negar porque tem os laudos (...) (Promotora) A senhora disse então que estava tomando remédio controlado, nesse dia beberam, os dois piraram e discutiram foi isso? (Vítima) Foi, por causa de nada, coisa pouca, tola (...) (Promotora) Tá,
como que ele causou essas lesões na senhora? (Vítima) Me apertando com as mãos né
(Promotora) Entendi (Vítima) Mas assim doutora, não teve murro (...) (Defensor) Antes dessas agressões houve uma discussão? (Vítima) No mesmo dia ou outro dia? (Defensor) Nesse mesmo dia, antes de começar as agressões a senhora e ele chegaram a discutir? (Vítima) Não, porque nós trabalhamos no ramo de espetos e carne assada, nesse dia era um domingo, a gente tinha acordado as 06h da manhã pra assar carne, estávamos trabalhando, como estava em um dia quente eu sugeri já que tínhamos terminado de fazer as últimas entregas, pois já era 13h30min da tarde, fomos tomar uma. (Defensor) Antes de começar com as agressões, teve alguma discussão antes? (Vítima) Não. (...) (Defensor)
Mas a senhora agrediu ele primeiro ou foi ele? (Vítima) Ele (...) (Defensor) A senhora revidou? (Vítima) Quem não revida né. (Defensor) Mas como a senhora revidou? (Vítima) Do jeito que ele me pegou eu peguei ele também (...) (Magistrado) Dona Giovana como que foi a agressão ele veio pra cima da senhora e fez o que? (Vítima) Me apertou (Magistrado) Apertou aonde? (Vítima) Nos braços
(...)”.
(Trecho do depoimento da vítima extraído das contrarrazões – Id. 78243988).

A testemunha Patrick Santos – Policial Militar, ao ser ouvido na fase inquisitorial (Id. 78240518 – p. 11/12) afirmou que a Guarnição da Polícia foi acionada para atender um desentendimento entre um casal, sendo que ao chegar no local dos fatos a vítima afirmou que discutiu com seu companheiro, quando ele passou a desferir socos e mordidas em seu desfavor, tendo entrado em luta corporal com ele. Quando conseguiu se desvencilhar dele, saiu do local e foi pedir ajudar a terceiros. A testemunha afirmou ainda que durante a abordagem o apelante disse que também foi lesionado durante a briga.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha narrou os fatos:

“(...) (Promotora) Trata-se de uma denúncia em desfavor de Derly Fabris, que consta que no dia 20/12/2019, por volta das 14h, na rua xavantes, bairro planalto, ele teria praticado lesão contra sua companheira Giovana, o senhor se lembra dessa ocorrência? (...) (Testemunha) A gente estava descendo a avenida xavantes se não me engano era dupla,
ela parou a guarnição e informou que tinha sido lesionada pelo esposo
, disse onde o esposo morava, onde era a residência dele, queria que a gente prendesse ele,
ela mostrou umas lesões bem superficiais pelo corpo, dizendo ela que tinha ficado em cárcere privado, mas no momento que a gente chegou ela já estava na rua, não pegamos essa situação
. Com ela na viatura a gente foi até a residência do suspeito, chegou lá chamamos ele, ela falou que ele estava lá que era um Voyage preto, sendo necessário usar a força pra adentrar na residência, porque ele não queria abrir a porta, ao entrarmos na residência, fizemos o ato de algemamento e conduzimos ele para a delegacia; (Promotora) Ela tinha alguma lesão aparente? (Testemunha) Neste caso eu não me recordo; (Promotora) Tá e ele? (Testemunha)
Ele tinha alguns arranhões, sim, ela tinha alguns arranhões também, ela e ele, só não lembro o local
(...) (Defensor) O senhor disse que eles tinham acabado de fechar o estabelecimento, ela relatou que as lesões teriam ocorrido dentro desse estabelecimento? (Testemunha) Isso. (Defensor)
Ao fechar o estabelecimento, pelo lado de dentro é que aconteceu o suposto cárcere privado e as agressões
. (Defensor) Ele falou algo no momento que ele foi preso? (Testemunha) Falou que eles haviam brigado, mas que não tinha agredido ela, só tinha se protegido (...) (Magistrado) o que ele fez com ela? (Testemunha)
Ele relatou que só tinha se defendido das agressões, que ela que tinha ido pra cima dele, só que ela tinha alguns arranhões e ele também
(...)”.

O
Policial Militar Paulo Rogério da Silva Cavalcanti Dias
disse em Juízo
“que foram solicitados via 190, salvo engano, por vizinhos; que a Giovana relatou o acontecido, que o marido tinha agredido ela; que ela ficou por volta das três a quatro horas sofrendo agressões dele; que foram na residência deles e viram que o carro dele estava lá; que comunicaram verbalmente com ele para tentar adentrar na residência dele e não obtiveram êxito; que arrombaram a porta e fizeram a condução dele; que ele estava dentro do quarto; que conduziram ele para a delegacia; que ele falou que também foi agredido;
que tinha vermelhidões no corpo dela
; que primeiro conversaram com a Giovana e encontraram ela em frente ao comércio dele, em frente ao mercado modelo, na Avenida xavantes; que ela alegava que as agressões foram dentro do comércio;

que era um local de fazer espetos, salvo engano; que ela foi agredida dentro do salão; que ela não chegou a relatar que havia testemunha; que quem ligou foram os vizinhos, mas não foram arrolados como testemunhas; que Derly também tinha vermelhidões; que ela alegava que ele a tinha agredido e ele também alegava que ela o havia agredido”.

In casu
, embora a vítima Giovana Morandini tenha afirmado que, de fato, as lesões foram recíprocas, esclareceu que o apelante iniciou as agressões e ela revidou.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONFIGURADA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO DESPROVIDO.
Não obstante haja indícios de agressões mútuas, a prova das lesões corporais causadas à vítima estampa a desproporcionalidade na violência empregada, afastando a possibilidade do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
. “A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006”. (RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019). “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). O recorrente, ainda que beneficiário da gratuidade, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, a teor do art. 804 do CPP, cuja matéria deverá ser submetida ao Juiz da Execução”.
(N.U 0004771-91.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Convém ressaltar que o fato de a vítima ter desferido agressões contra o apelante depois de ser agredida por ele, não tem o condão de anular a conduta delitiva praticada pelo acusado, sendo que, tal fato não afasta a responsabilização criminal do apelante em decorrência das lesões por ele provocadas, que, novamente repito, não ocorreram em legítima defesa.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso, como ocorre no caso dos autos.

A Lei no 11.340/2006 foi elaborada com o intuito de coibir a violência doméstica praticada no interior da residência dos envolvidos, longe de testemunhas, sendo assim, a palavra da vítima tem preponderância sobre a do acusado, sobretudo se coerente com os demais elementos circunstanciais coligidos ao conjunto probatório.

Desse modo, a suscitada tese de legítima defesa restou isolada, haja vista que não há nos autos qualquer elemento capaz de apontar que o apelante tenha agido abarcado por qualquer excludente de ilicitude.

O depoimento da vítima corroborado pelos exames de corpo de delito realizados, comprovam o dolo do apelante em lesioná-la, o que já é suficiente para submetê-lo nas sanções dos artigos 129, §9o, ambos do Código Penal.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“(...). 1. Não restando comprovado nos autos que o condenado agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua ex-companheira, uma vez que não se utilizou moderadamente dos meios necessários, não há como acolher a tese defensiva de que agiu em legítima defesa, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, principalmente se a palavra da vítima, harmônica e coerente nas duas oportunidades em que ouvida, encontra-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de escoriações e edemas em seu corpo, e indicam a clara intenção do apenado em lhe agredir fisicamente, a inviabilizar, também, o reconhecimento de ausência do animus laendende. (...)”.
(TJMT. RAC N. 0003682-38.2014.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Gilberto Giraldelli. Data do Julgamento: 22/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 29/05/2019).

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição por legítima defesa alegada pelo apelante
.

2)

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL.

Acerca da agravante do motivo fútil, o apelante sustenta que
“não há qualquer fundamento para o reconhecimento da agravante, tendo em vista que o motivo não foi esclarecido em nenhum momento da instrução processual. O reconhecimento da agravante ocorreu sem um mínimo de certeza quanto ao que teria ocasionado a briga e discussão (...)”
.

Inicialmente, necessário destacar que é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que os motivos do crime, sejam fúteis ou mesmo torpes, não são inerentes ao crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, já que a referida qualificadora é de ordem objetiva e, portanto, plenamente compatível com a agravante do motivo fútil, na natureza subjetiva.

Motivo fútil, como leciona Cézar Roberto Bitencourt, é aquele desproporcionado, insignificante. É o pretexto gratuito, desproporcionado em relação à causa e à ação. (
in
Código Penal Comentado. 5 ed. - São Paulo: Saraiva, 2009. pág. 186).

Não dá dúvidas de que os motivos que levaram o apelante a agredir a vítima foram completamente desproporcionais e insignificantes em relação às consequências geradas.

A conduta do acusado foi motivada por um simples comentário da vítima sobre não estar contente em Jaciara, afirmando que queria ir embora da cidade e abrir outra coisa menos trabalhosa. Sendo assim, além de injustificáveis, as razões do apelante foram absolutamente desproporcionais às consequências geradas.

Acerca da aplicação da agravante do motivo fútil em crimes dessa natureza, tem-se o julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DOMÉSTICO – MAJORAÇÃO DA PENA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora relativa à prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico é de ordem objetiva e, portanto, plenamente compatível com a agravante do motivo fútil, que é de natureza subjetiva. Comprovado nos autos que o acusado iniciou uma discussão com a vítima, exigindo que o almoço lhe fosse servido naquele exato momento, e a agrediu nesse contexto, fica demonstrada a existência de motivo fútil, devendo ser aumentada a pena intermediária”.
(N.U 0001932-70.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Dessa forma, comprovada a desproporcionalidade entre os fatos e a reação do apelante,
inviável o afastamento da agravante do motivo fútil
, prevista no art. 61, II, a do Código Penal.

3)

REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO.

A defesa, por fim, se insurge quanto à fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que o recorrente repare os danos suportado pela vítima com seu ato ilícito, sustentando ser o referido valor exorbitante e desproporcional, não tendo sido avaliada a situação econômica do apelante que, de acordo com seu interrogatório policial e judicial, é comerciante com rendimentos em torno de R$1.200,00, bem como fora representado pela Defensoria Pública desde o início do processo, ressaltando a sua hipossuficiência financeira.

Não é demais registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado. Nesse sentido, eis o entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo”. (...)
(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada,
enunciado n. 14-A
, o qual dispõe que
“a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

Pois bem, perscrutando os autos, constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id. 78240517) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Assim, conquanto tenha agido com acerto o sentenciante em fixar a reparação de dano mínimo à vítima,
tenho que o
quantum
não se mostra adequado no caso dos autos, proporcional a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída que pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que a reprimenda deve impor ao agente delituoso, sendo que caso da pena pecuniária deve-se levar em conta a situação financeira do imputado.

A respeito da extensão dos danos do crime de lesão corporal, o exame de corpo de delito e mapa topográfico atesta que a vítima apresentou lesões em diversas partes do corpo (Id. 78240518 – p. 67/72).

Por sua vez o apelante, com defesa constituída mediante defensoria pública no decorrer do processo, declarou que é comerciante com rendimentos em torno de R$1.200,00, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciaria não apresentou indicativo concreto nos autos para tal montante.

Logo, à mingua de maiores informações nos autos,
acolho o pedido defensivo e reduzo o valor indenizatório, fixando-o em um salário mínimo vigente à época do pagamento
, em prestígio a razoabilidade e a proporcionalidade.

Em situação análoga este TJMT assim decidiu:

“(...) Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”.
(N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Importante ressaltar que a legislação processual penal não tentou se sobrepor à cível, transmudando o magistrado numa competência universal, mas apenas simplificar a busca da tutela jurisdicional quanto aos danos flagrantes e de fácil comprovação.

Nesse contexto, ao estabelecer a indenização na esfera criminal, o magistrado deve sempre ter a cautela de cuidar de prejuízos materiais comprovados e danos morais de fácil percepção, nunca se esquecendo que sua competência é unicamente para a fixação de valor mínimo, tendo em vista o dano sofrido pela vítima.

Logo, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, IV, do CPP, seria insuficiente para reparação do dano sofrido, não há nenhum empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Derly Fabris
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais devido à vítima, fixando-o em um salário mínimo vigente à época do pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021